Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA ALTERNATIVA. CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato, porquanto ficou comprovado que o réu insultou policial quando este se encontrava no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito ao agente público, caso em que a exaltação de ânimo do ofensor ou seu estado de embriaguez não excluem o tipo penal.

2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.

3. O crime de desacato foi praticado pelo acusado quando em estado de embriaguez pelo uso de bebida alcoólica e/ou drogas, no contexto em que a polícia foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher, tudo a indicar que a aplicação isolada de sanção pecuniária não seria suficiente à repressão e prevenção do delito.

4. Recurso conhecido e não provido.